Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600161-38.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADEMIR GIROTTO
Órgão julgador: RECORRENTE: ADEMIR GIROTTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600161-38.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600161-38.2020.6.16.0120
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600161-
38.2020.6.16.0120 (DRAP n.º 0600156-16.2020.6.16.0120) que, com fulcro no artigo 7º, parágrafo
único da Lei Complementar 64/1990 e artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou procedente
a impugnação ao registro de candidatura contra Ademir Girotto e reconheceu a ausência de pleno
exercício de direitos políticos (art. 14, § 3º, II da Constituição Federal) e indeferiu o seu pedido de
registro de candidatura. (Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Partido
Progressista - PP (Diretório Municipal de Iracema do Oeste/PR) em face de Ademir Girotto, vulgo
"Mia", candidato ao cargo de Vereador no município de Iracema do Oeste/PR, pelo Partido Liberal -
PL. vez que o candidato foi condenado criminalmente pelo crime previsto no artigo 129, § 9º do
Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu em 28/11/2014 e o processo foi arquivado em
19/01/2016, "não existindo nos autos qualquer evidência de que fora expedida guia de execução,
boleto de cobrança de custas processuais, comunicação da condenação aos órgõas (IIPR,
Distribuidor, TRE), nem praticado qualquer ato."). Autos nº 0001812-24.2011.8.16.0082, Juízo Único
de Formosa do Oeste/PR); recurso com pedido de efeito suspensivo. RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADEMIR GIROTTO (RECORRENTE)
JOAO PAULO PYL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21444
916
29/11/2020 18:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.467

RECURSO ELEITORAL 0600161-38.2020.6.16.0120 – Iracema do Oeste – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ADEMIR GIROTTO
- OAB/PR49767
ADVOGADO: JOAO PAULO PYL
RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIDO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. CONTRADITÓRIO ESTABELECIDO. ADOÇÃO DA TEORIA
DA CAUSA MADURA. ART.1.013 DO CPC. PRELIMINAR NÃO
ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO CRIME PREVISTO NO ART.129, §9º,
DO CP. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE COMPROVADA. CRIME QUE NÃO GERA
INELEGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Encontrando-se a causa madura para julgamento imediato, bem como
possibilitada a juntada de documentos com o recurso, nos termos do
art.1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não há prejuízo a
parte que importe na declaração de nulidade da sentença.
2.Pedido de registro de candidatura indeferido em razão da suspensão de
direitos políticos do recorrente, por condenação criminal transitada em
julgado.
3.Juntada, em sede recursal, de sentença proferida pela Vara Criminal da
Comarca de Formosa do Oeste/PR, declarando a extinção da
punibilidade, o que possibilita o pleno exercício dos direitos políticos do
recorrente.
4.O crime de lesão corporal, qualificado pela violência doméstica, não se
enquadra nas hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso I,
alínea “e”, da Lei Complementar nº64/90.
5.Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de registro de
candidatura do recorrente.
Num. 21444916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918061601600000020795292
Número do documento: 20112918061601600000020795292

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID 14687266) com pedido de concessão de efeito

suspensivo, interposto por ADEMIR GIROTTOem face da sentença proferida pelo Juízo da
120ª Zona Eleitoral de Formosa do Oeste/PR, que julgou procedente a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público e indeferiu o pedido de registro de
para concorrer ao cargo de Vereador das eleições de 2020 no
candidatura do Recorrente,
Município de Iracema do Oeste/PR, em razão de suspensão de direitos políticos, decorrente de
condenação criminal.
2.Em suas razões recursais o recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença pela
ausência de intimação quanto à manifestação do Ministério Público e a certidão explicativa
juntada aos autos, afrontando o contraditório e a ampla defesa do recorrente.
3.No mérito alegou ainda: a) erro do judiciário ao não emitir a guia de execução de pena e
apresentação de certidão explicativa (objeto e pé) que supre a documentação exigida na
legislação eleitoral; b) erro dos Cartórios de Nova Aurora e Formosa do Oeste ao emitirem as
Certidões NEGATIVAS Criminais do requerente, o que representa risco de prejuízo ao
requerente; c) a não incidência do crime enquadrado na condenação no rol de inelegibilidade
do artigo 1º da LC n°64/90 e d) a prescrição da pena pelo lapso temporal, o que seria
automático e imediato, com a consequente extinção da pena.
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para: a) declarar a nulidade da
sentença; b) declarar a inexistência do crime da condenação nos autos sob
nº001812-24.2011.8.16.0082; c) declarar a prescrição da pena imposta nos autos
nº001812-24.2011.8.16.0082 pelo lapso temporal do Estado quanto à pretensão punitiva; d)
deferir o Registro de Candidatura do Recorrente para concorrer ao pleito eleitoral municipal de
2020.
5.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a não
ocorrência da nulidade arguida, tendo em vista que o recorrente teve oportunidade de se
manifestar e questionar sobre as certidões e manifestações do Ministério Público desde o início
da demanda e utilizou o momento para tão somente negar a verdade dos fatos e alegar a
inexistência de condenação criminal (ID 14687816).
7.No mérito, sustentou que se houve erro ou não do cartório em que tramitou o processo
criminal, isso não altera o fato de que existe uma condenação criminal transitada em julgado
em desfavor do recorrente, que foi publicada em Diário de Justiça Eletrônico, não podendo o
candidato alegar o desconhecimento da condenação. Afirmou que em decorrência da
condenação na Ação Penal, o recorrente se encontra com seus direitos políticos suspensos, o
que impede sua capacidade eleitoral passiva.
Num. 21444916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918061601600000020795292
Número do documento: 20112918061601600000020795292

8.Sustentou que o indeferimento da candidatura não se deu com base na legislação
mencionada no rol do artigo 1º da Lei Complementar nº64/90, mas sim com fundamento na
própria Constituição Federal, em seu artigo 14, §3º, que menciona ser condição de
elegibilidade o pleno exercício dos direitos políticos.
9.Aduziu ainda que a punibilidade do réu não foi declarada extinta, o que é condição essencial
para que a suspensão dos direitos políticos seja afastada.
10.Ao final, pugnou pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
11.Em decisão proferida no dia 30.10.2020, este relator indeferiu o pedido de concessão de
efeito suspensivo, sendo o recurso recebido somente em seu efeito devolutivo (ID 15137566).
12.Ato contínuo, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer ratificando as contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral e manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 16484516).
13.Após, o recorrente peticionou nos autos, juntando decisão proferida nos autos de execução
penal nº4000091-51.2020.8.16.0082, declarando a extinção da punibilidade, em face da
prescrição da pretensão executória (ID 16982616 e 16982916).
14.Diante disso, a Procuradoria Regional Eleitoral retificou o parecer anteriormente

apresentado, manifestando-se pelo deferimento do registro de candidatura de Ademir

Girotto (ID 18529766).
15.Com a superveniência do pleito eleitoral, verifica-se que o candidato obteve 241 votos,
sendo o mais votado do Município.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
Preliminar de nulidade da sentença
2.Preliminarmente, o recorrente alegou a nulidade da sentença de primeiro grau, em razão da
ausência de intimação quanto à manifestação do Ministério Público e a juntada aos autos de
certidão explicativa da Vara Criminal de Formosa do Oeste/PR.
3.Com efeito, assiste razão ao recorrente de que deveria ter sido oportunizada sua
manifestação acerca da petição apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, bem como de
documento novo juntado aos autos, nos termos do artigo 36, §2º, da Res. TSE nº23.609/2019:
Num. 21444916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918061601600000020795292
Número do documento: 20112918061601600000020795292

Art.36 - Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de candidatura requerida
sem autorização ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no
que se refere à inobservância dos percentuais previstos no §2º do art.17, o partido político, a
coligação ou o candidato será intimado para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias.
§1º - A intimação a que se refere o caput poderá ser realizada de ofício.
§2º - Se o juiz ou relator constatar a existência de impedimento à candidatura que não tenha sido
objeto de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deverá determinar a intimação do
interessado para que se manifeste no prazo de 3 dias.
4.Contudo, após proferida a sentença, o candidato recorrente teve oportunidade de se
manifestar sobre os documentos. Ademais, denota-se que inclusive juntou aos autos novo
documento, a fim de comprovar a extinção de sua punibilidade, evidenciando estar a causa
madura para a análise do mérito.
5.Assim, diante da juntada de novo documento nesta instância e considerando que foi
estabelecido o contraditório com a apresentação das razões recursais, verifica-se que a causa
se encontra madura para julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do
Código de Processo Civil, não havendo, portanto, prejuízo ao candidato que justifique a
anulação da sentença.
6.Por tais razões, rejeita-se a preliminar, passando-se à análise do mérito.
Mérito
7.No mérito o recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona
Eleitoral de Formosa do Oeste/PR, que julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura e, consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente para concorrer às eleições de 2020, em razão da ausência de pleno exercício de
direitos políticos, decorrente de condenação criminal pelo crime previsto no artigo 129, §9º, do

Código Penal. O candidato obteve 241 votos no pleito realizado no dia 15.11.2020,
sendo o mais votado do Município.
8.Da análise dos autos verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença,
reconheceu a ausência de condição de elegibilidade do recorrente em razão dos documentos
acostados nos autos até então, que indicavam a existência de condenação criminal transitada
em julgado pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, prevista no artigo
129, §9º, do Código Penal, o que ensejou o indeferimento do pedido de Registro de
Candidatura.
9.Ressalte-se que, até a data da prolação da sentença, não constava nos autos qualquer
documento que indicasse o cumprimento da pena ou a extinção da punibilidade do recorrente.
10.Contudo, no dia 04.11.2020 o recorrente juntou aos autos a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Oeste/PR (ID 16982766), declarando a extinção
de sua punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
11.Cumpre ressaltar que a jurisprudência vem admitindo a juntada de novos documentos antes
de esgotadas as instâncias ordinárias, a fim de propiciar melhor análise dos direitos pleiteados
à Justiça Eleitoral. Veja-se:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE
Num. 21444916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918061601600000020795292
Número do documento: 20112918061601600000020795292

CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO
NOVO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Admite-se, nos processos de
Registro de Candidatura, a apresentação de documentos novos em âmbito de
. 2.Na espécie, o TRE de Mato Grosso é o
Embargos Declaratórios nas vias ordinárias
Tribunal competente para a análise de documentos, pois soberano no exame dos fatos e
provas. 3.Merece ser desprovido o Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de
argumentos hábeis para modificar o decisum agravado. 4.Retorno dos autos ao Tribunal
Regional, a fim de que se manifeste acerca dos documentos novos apresentados. 5.Agravo
Regimental a que se nega provimento” (TSE — AgR-RESpe nº20911/MT. Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia. Publicado no DJe de 26/04/2017. Página 76 — grifei).

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser
considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão
da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da
instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE. Recurso
Especial Eleitoral nº13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).
12.Desta forma, tem-se que, neste momento, encontra-se preenchida a condição de
elegibilidade que ensejou ao indeferimento do pedido de registro, vez que, com a declaração da
extinção da punibilidade do recorrente, não mais perdura a suspensão de seus direitos
políticos.
13.Importante destacar que o crime de lesão corporal qualificada (art.129, §9º, do CP), pelo
qual o recorrente foi condenado, não se enquadra nas hipóteses de inelegibilidade previstas
pelo artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº64/90, razão pela qual deve ser
reconhecida sua capacidade eleitoral passiva para concorrer ao pleito.
14.Neste sentido o TRE/RJ em caso semelhante adotou o seguinte entendimento:
Recurso Eleitoral. Requerimento de Registro de Candidatura. Eleições 2020. Condenação
criminal transitada em julgado. Crime que não enseja inelegibilidade. Suspensão dos direitos
políticos. Efeito automático.
I.O crime tipificado no art.129, §9º do Código Penal, qual seja, lesão corporal (violência
doméstica), não enseja a inelegibilidade prevista no art.1º, I, alínea “e”, da LC nº64/90.
II.A suspensão dos direitos políticos, em caso de sentença condenatória penal transitada em
julgado, é consequência imediata, independentemente de comunicação promovida pelo juízo
criminal, mesmo nas hipóteses de cumprimento de penas alternativas em razão de suspensão
condicional. Art.15, III da Constituição. Precedentes do TSE e desta Corte.
III.Não comprovação de causa extintiva de afastamento dos efeitos da condenação, a
inviabilizar a plenitude dos direitos políticos. Inteligência do art.14, §3º, II da CRFB c/c art.11,
§1º, VI e §7º, da Lei nº9.504/97.
Recurso desprovido. Manutenção do indeferimento do registro de candidatura.
(0600188-56.2020.6.19.0049 REl nº060018856 - CACHOEIRAS DE MACACU – RJ - Acórdão
de 06/11/2020 Relator(a) Des. Guilherme Couto De Castro Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 06/11/2020) (grifo nosso).
Num. 21444916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918061601600000020795292
Número do documento: 20112918061601600000020795292

15.Outrossim, conforme informações prestadas pelo Cartório da 120ª Zona Eleitoral de
Formosa do Oeste/PR (ID 14686966), estão preenchidos todos os demais requisitos para o
deferimento do Requerimento de Registro de Candidatura - RRC do recorrente.
16.Sendo assim, diante da comprovação da extinção da punibilidade pelo crime em que foi
condenado, e da ausência de outras causas de inelegibilidade, merece reforma a sentença de
primeiro grau, para deferir o registro de candidatura do recorrente.
17.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
interposto por ADEMIR GIROTTO e, no mérito, aplicando o artigo 1.013 do
CPC,
para reformar a sentença de primeiro grau e
dar-lhe provimento,
deferir
seu pedido de Registro de Candidatura, para o cargo de vereador no Município
.
de Iracema do Oeste

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600161-38.2020.6.16.0120 - Iracema do Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ADEMIR GIROTTO - Advogado do
RECORRENTE: JOAO PAULO PYL - PR49767 - RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL
DE FORMOSA DO OESTE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.

Num. 21444916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918061601600000020795292
Número do documento: 20112918061601600000020795292